Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723546-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA MITIKO FUJICHIMA, SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. APELADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A., FABIANA MITIKO FUJICHIMA D E C I S Ã O Cuidam-se de apelação cível e recurso adesivo (ID’s 71712231 e 71712234), respectivamente, interpostos pela Ré, SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S/A, e pela Autora, FABIANA MITIKO FUJICHIMA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF (ID 71712227), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória. A Ré/Apelante SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S/A requer o recebimento de seu recurso no dúplice efeito. Em suas contrarrazões (ID 71712242), a Apelada FABIANA MITIKO FUJICHIMA argui o não conhecimento da apelação principal, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, pois “a Ré/Apelante restringe-se a reproduzir fundamentos abstratos sobre a suposta necessidade de comprovação de dependência econômica, a aplicação das regras fiscais do Imposto de Renda e a distinção entre direito adquirido e expectativa de direito, sem demonstrar, de forma concreta, como tais argumentos afastariam a necessidade de comunicação regular, o dever de lealdade contratual e a proteção da confiança legítima, reconhecidos na sentença”. Destaca que, “de forma resumida, observa-se que o recurso: não impugna a ausência de notificação válida e eficaz, reconhecida no primeiro grau; não enfrenta a formação da legítima expectativa de continuidade, consolidada pelo comportamento da própria Apelante durante mais de duas décadas; não rebate a caracterização da violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato; [e] não demonstra, com elementos concretos, qualquer fato superveniente que pudesse justificar a exclusão da Apelada de forma legítima e regular”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso em tela, necessário se faz delimitar que esta c. 3a Turma, em sede de agravo de instrumento, com as partes processuais destas apelações, nos termos do Acórdão n. 1.951.046, por unanimidade, entendeu que: 7. Existe probabilidade do direito de dependente em plano de saúde ser mantida no mesmo quando inclusa aos 28 (vinte oito) anos de idade, com desconsideração de cláusula contratual, aliada à manutenção por mais de 25 (vinte e cinco) anos, em razão do autêntico comportamento contraditório do segurador, na modalidade da supressio, com violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil, c/c, art. 300, caput, do CPC. 8. Na hipótese, existe o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acaso sobrevenha a exclusão da segurada, com fundamento no art. 35, III, § 1o, da Lei n. 9.250/1995, quando estiver adimplente, pois terá o seu direito a saúde obstaculizado antes do final do processo, nos termos deste artigo 300. 9. Some-se a isto o fato de que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois acaso a segurada reste vencedora ao final do trâmite processual, a seguradora poderá acionar-lhe pelas vias adequadas a ressarcir a parte adversa com o abatimento das parcelas já adimplidas, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa desta seguradora, ante a compensação, consoante os arts. 368 e 884, ambos do Código Civil. (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias, constata-se que não estão demonstrados, nas razões recursais da apelação principal, a probabilidade de seu provimento e o risco de dano grave e de difícil reparação para a Ré/Apelante. Portanto, o recurso deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo. Por outro lado, considerando a arguição pela Autora/Apelada de preliminar de não conhecimento da apelação principal, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, é imperativo a intimação da Ré/Apelante para manifestar-se sobre esta preliminar, a fim de não ensejar alegações futuras de descumprimento do princípio de vedação da decisão surpresa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento da apelação principal em seu dúplice efeito e recebo-a apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Ré/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a preliminar acima, sob pena de não conhecimento do seu recurso, acaso os seus argumentos não sejam conhecidos, nos termos dos arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC. Advirto à Autora/Apelante que, acaso a apelação principal não seja conhecida, o seu recurso adesivo poderá sofrer idêntico juízo de admissibilidade, de acordo com o art. 997, §§ 1o e 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025 18:59:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador